Tribunal: TJSP
Processo: 2318930-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial de débitos condominiais. Decisão que afasta impugnação à penhora de terceira estranha aos autos. Inconformismo da executada. Alegação de que a penhora recaiu sobre imóvel diverso do gerador da dívida. Desacolhimento. Antecedência da constrição. Penhora do imóvel que é anterior ao acordo firmado entre as partes. Indícios de transferência

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial de débitos condominiais. Decisão que afasta impugnação à penhora de terceira estranha aos autos. Inconformismo da executada. Alegação de que a penhora recaiu sobre imóvel diverso do gerador da dívida. Desacolhimento. Antecedência da constrição. Penhora do imóvel que é anterior ao acordo firmado entre as partes. Indícios de transferência indevida. Adjudicação a terceira que deve ser objeto de análise em cognição exauriente em autos próprios. Inexistindo título legal à preferência, a anterioridade há de se conferir ao credor que primeiramente providenciou a constrição do bem. Precedentes do STJ. Manutenção da decisão combatida. RECURSO IMPROVIDO.